Tribunal: TCU
Processo: 009.544/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por por Gráfica Espírito Santo Ltda. - Empresa Escritolar Comércio e Representações Ltda. à época dos fatos, Aloísio Lobo da Silva, Lúcio José Hemerly e Mauro Santos de Oliveira, e Marta Pasolini Tovar, respectivamente, técnico de serviços operacionais/setor de compras, gerente de controladoria, técnico de serviços operacionais/setor de compras e técnica de serviços operacionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Espírito Santo - Crea/ES contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenando-os solidariamente em débito e lhes aplicando multa, em razão de irregularidades em contrato celebrado entre a entidade e a referida empresa, o qual vigeu de 16/11/2006 a 15/11/2010, após sucessivas prorrogações, e cujo objeto consistiu na prestação de serviços técnicos especializados para impressão da revista daquele conselho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7755/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marta Pasolini Tovar, em face da intempestividade e da ausência de fatos novos, conforme art. 285, caput e § 2o, do RITCU; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Gráfica Espírito Santo Ltda., Aloísio Lobo da Silva, Lúcio José Hemerly e Mauro Santos de Oliveira para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes.